Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. LOCATIVOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATANTE. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CRISE NA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEFLAGRAÇÃO. PRESTAÇÕES MENSAIS VENCIDAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PRESENÇA. CONCESSÃO. BLOQUEIO ONLINE DOS VALORES CORRESPONDENTES ÀS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. MEDIDA. NATUREZA DE ARRESTO. PRESSUPOSTOS. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONSUMIDOR DEMANDADO. LOCALIZAÇÃO. DIFICULDADE EXCESSIVA. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO. OBJETO DE NATUREZA NÃO ESSENCIAL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E DE SUBSISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ARRESTO CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. AGRAVO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA CONSTRITA. NULIDADE DE CITAÇÃO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não deduzido e analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no Juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso.
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
4. O novo estatuto processual regulara a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
5. Aferida a verossimilhança do alegado por empresa de locação de veículos quanto ao inadimplemento contratual em que incidira o consumidor, que deixara de adimplir as prestações mensais pactuadas, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver o imediato bloqueio do equivalente ao contratado e não correspondido, notadamente diante da notória e excessiva dificuldade de localização do contratante, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela provisória de natureza cautelar destinada ao bloqueio/arresto do equivalente de forma a ser resguardado o resultado útil do processo (CPC, art. 301).
6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.